Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELANTE(S):
VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS
APELADO(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS contra a sentença proferida na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15, em razão do não recolhimento das custas processuais (ID no 36257770).
Em suma, sustentam os apelantes que, na qualidade de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, ingressaram com a demanda objetivando o recebimento da cobertura da apólice do seguro habitacional, em razão de que os imóveis por eles adquiridos no Núcleo Habitacional Jardim Industriário II, em Cuiabá-MT, apresentaram graves vícios estruturais que comprometem a segurança não apenas dos imóveis, mas dos próprios adquirentes.
Afirmam que pleitearam o benefício da gratuidade judiciária, contudo, sem lhes oportunizar a demonstração de que fazem jus ao beneplácito, o magistrado a quo indeferiu o pedido, em flagrante violação ao art. 99, § 2o, do CPC.
Asseveram que os documentos juntados aos autos (declaração de hipossuficiência, holerites e declaração de imposto de renda) são suficientes para comprovar que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Sob tais argumentos, pugnam pela decretação de nulidade da r. sentença, deferimento do pleito de gratuidade judiciária e devolução dos autos à origem para seu regular processamento (ID no 36257806).
Em contrarrazões (ID no 36257810), a apelada ITAÚ SEGUROS S/A, argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a justificativa de que os argumentos trazidos pelos apelantes são sempre os mesmos, limitando-se a alegar que são pessoas humildes e não conseguem suportar as custas de distribuição dos autos.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Em suas contrarrazões (ID no 36257812), a apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A suscita as preliminares: a) falta de interesse de agir, em razão da ausência de comunicação do sinistro/requerimento administrativo prévio; b) ilegitimidade passiva - contrato firmado com seguradora diversa; c) inépcia da petição inicial, em razão da sonegação de informações e documentos necessários à caracterização da lide; d) competência da Justiça Federal – superação do entendimento sedimentado no julgamento do REsp. no 1.091.393/SC; e) inaplicabilidade do CDC aos contratos vinculados aos Sistema Financeiro de Habitação.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
As apeladas SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID no 36257814), BRADESCO SEGUROS S/A (ID no 36257816) e CAIXA SEGURADORA (ID no 36257818) em suas contrarrazões ressaltam que não houve a devida comprovação da hipossuficiência econômica dos autores pelo que, pedem o desprovimento do apelo.
No ID no 36257820, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de representante legal do FCVS, pleiteia pelo seu ingresso na lide e pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal, a qual, no seu entender, é o órgão competente para o julgamento da demanda.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Consoante se extrai dos autos, os requerentes/apelantes VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS, MARIA FOSCARIM, MARIA DA PENHA ATAÍDE DE PAIVA, DENISE ANTONIA DA SILVA, LUCIVALDA DE OLIVEIRA, JERRY ANTONIO DE CAMPOS SILVA, IVELASIO DE MORAIS, JOARI GERALDO DA CONCEIÇÃO, RONILZE CARDOSO DA SILVA, FRANCISCA MARIA DA SILVA, FRANCISCA CLEUSA SILVA, CECÍLIA JOSÉ DE NAZARETH, JOSÉ RAIMUNDO SANTANA e RUITER ASSUNÇÃO DE AMORIM, ajuizaram Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS, requerendo, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 do CPC/15 e da Lei no 1.060/50.
Em despacho inaugural, o i. magistrado singular, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação dos autores para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC (ID no 36257610).
Irresignados, os autores embargaram da decisão e os embargos de declaração foram rejeitados. Na sequência, interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento no 1012236-57.2018.811.0000, distribuído à e. relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, a qual, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso.
Ato contínuo, os autores, ora recorrentes, peticionaram nos autos do Agravo de Instrumento e opuseram recurso de embargos de declaração. Na mesma oportunidade, peticionaram ao magistrado da 9a Vara Cível informando da oposição dos embargos de declaração no agravo de instrumento e juntaram vasta documentação acerca da alegada hipossuficiência financeira dos mesmos. Os embargos de declaração foram desprovidos. Os autores/apelantes interpuseram recurso de agravo interno, também desprovido.
Sobreveio a sentença (ID no 36257770) e, diante do não recolhimento das custas de distribuição, a magistrada indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15.
Pois bem.
Inicialmente, passo à análise das preliminares:
Da ausência de dialeticidade recursal.
Do recurso interposto pelos apelantes, possível constatar que estes trazem a exposição dos motivos do seu inconformismo, rebatendo e impugnando a fundamentação da sentença e demonstrando o equívoco na decisão que extinguiu o feito sem lhes oportunizar a emenda da inicial. Assim, tendo os recorrentes exposto os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença, afasto a referida preliminar.
Quanto às preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, competência da Justiça Federal e inaplicabilidade do CDC, de se ressaltar que não foram suscitadas em primeiro grau de jurisdição e sua análise nesta instância recursal caracterizaria supressão de instância, motivo pelo qual deixo de apreciá-las.
No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, dos autos se constata que, diversamente da previsão do art. 10 do CPC/15, traduzido como o princípio da vedação de decisão surpresa, o magistrado a quo indeferiu o pleito sem sequer oportunizar àqueles a emenda da inicial para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
Acerca da matéria, a despeito da discricionariedade do magistrado e havendo fundada dúvida com relação à capacidade econômica da parte requerente, deve o magistrado indeferir o pleito. Contudo, revela-se de bom alvitre a observância da regra do art. 99, §2o, do CPC/15 que assim estipula:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” g.n.
É certo que os autores não instruíram a inicial adequadamente, entretanto, em homenagem ao já mencionado art. 99 do CPC/15, agora valendo-se também da redação do caput, percebe-se a expressa autorização da lei de modo a possibilitar seja o pleito de justiça gratuita formulado em outros momentos processuais.
Desta feita, tendo os autores, ainda que tardiamente, colacionado aos autos documentos para comprovar sua alardeada incapacidade financeira, passo à análise das justificativas do pedido de gratuidade formulado pelos autores/apelantes, senão vejamos:
Os documentos colacionados no ID no 36257637, dão conta de que a autora CECÍLIA JOSÉ DE NAZARETH apresentou holerite referente ao mês de outubro/2018 indicando o rendimento mensal de R$ 1.042,00, pelo desempenho do cargo de repositora de verduras na empresa Atacadão Comercial de Alimentos.
Quanto à recorrente FRANCISCA MARIA DA SILVA, vê-se pela cópia da CTPS que ocupava o cargo de professora numa instituição sem fins lucrativos e que o contrato teria se encerrado em 10/12/2010 - ID no 36257639. Na inicial, a recorrente declara que se encontra desempregada.
De igual modo, nos ID no 36257640 e no 362576444 observa-se que os autores IVELASIO DE MORAIS e JOSÉ RAIMUNDO SANTANA, são aposentados e recebem do INSS o Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa, no valor de R$ 954,00, cada.
No ID no 36257646, a recorrente LUCIVALDA DE OLIVEIRA comprova com sua CTPS que teria ocupado até a data de 19/10/2017, o cargo de atendente, percebendo mensalmente o valor de R$ 685,00.
Já a autora MARIA DA PENHA ATAÍDE DE PAIVA junta holerite no ID no 36257647, que demonstra que em setembro/2018 ocupava o cargo de assistente administrativo, percebendo o salário de R$ 1.230,00.
RONILZE CARDOSO DA SILVA apresenta holerite no ID no 36257648 demonstrando que, no cargo de cozinheira, percebe o valor de R$ 1.221,76.
No mais, observa-se dos documentos anexados aos autos que os demais autores ocupam profissões cuja remuneração ultrapassa pouco mais de um (01) ou dois (02) salários mínimos, a exemplo dos cargos de operador de máquinas, costureira, atendente, cozinheira, auxiliar de produção (ID no 36257649/36257652).
Assim, de se concluir que restou demonstrada a incapacidade financeira dos apelantes em arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual lhes deve ser garantido o acesso à Justiça preconizado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Em recente decisão de minha relatoria, assim me pronunciei acerca da matéria:
“... O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.
Na hipótese versada, a parte recorrente juntou documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira (IDs 17501498 e 17504469), motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe...” (RAI 1014163-24.2019.811.0000, julgado em 22/11/2019.
Nesse sentido, trago decisões contemporâneas deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).” (RAC PJE no 1042065-23.2019.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)
(RAI no 1009250-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020)
Por fim, não estando os presentes autos devidamente instruídos, até porque as requeridas não foram sequer citadas, embora tenham apresentado contestação, determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento ao recurso para anular a sentença e deferir o pedido de justiça gratuita aos apelantes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora